Tribunal: TJES
Processo: 5004901-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004901-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: GABRIELA CAMPANHARO PEREIRA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA POR ALEGADO DESCUMPRIMENTO FORMAL DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. ATESTADO MÉDICO APRESENTADO POR CLÍNICA DE MEDICINA DO TRABALHO. RAZOABILIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Serra contra decisão proferida em mandado de segurança impetrado por candidata eliminada de processo seletivo simplificado regido pelo Edital n.º 006/2023, destinado à contratação de Professores MaPA – Educação Infantil. A exclusão se baseou na suposta inobservância ao item 12.8, inciso XIX, do edital, que exige apresentação de atestado médico de aptidão física e mental expedido por médico do trabalho. A candidata alegou que o documento apresentado preenchia os requisitos e requereu sua reinclusão no certame. A liminar foi concedida para permitir sua participação nas fases seguintes do concurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação da candidata por suposto descumprimento formal da exigência editalícia quanto ao atestado médico foi legítima; e (ii) estabelecer se a reinclusão liminar da impetrante no certame deve ser mantida à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública deve observar o princípio da razoabilidade ao aplicar as exigências do edital, evitando eliminar candidatos por meros vícios formais que não comprometem a finalidade do ato.

O atestado médico apresentado pela candidata, embora inicialmente não identificado formalmente como subscrito por médico do trabalho, foi expedido por clínica especializada em medicina ocupacional e teve sua regularidade profissional comprovada nos autos.

O rigor formal adotado pela Administração para justificar a exclusão da candidata revela-se desproporcional, uma vez que o requisito editalício foi atendido em essência, conforme reconhecido pela magistrada de origem.

O Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação formal de exigências editalícias quando não há comprometimento da isonomia ou da moralidade, especialmente se o requisito pode ser atendido posteriormente e não há má-fé (RMS 39.265/MA, STJ).

A demonstração de aptidão física e mental também é corroborada pelo exercício anterior da função em caráter temporário, junto ao próprio ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública não pode eliminar candidato de concurso público por descumprimento meramente formal de exigência editalícia quando comprovado o atendimento substancial do requisito.

O princípio da razoabilidade impõe a prevalência da finalidade do ato administrativo sobre o rigor formal na interpretação das cláusulas editalícias.

A apresentação de documento complementar após a eliminação pode ser admitida quando ausente má-fé e comprovado o preenchimento do requisito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Edital n.º 006/2023, item 12.8, XIX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS n. 39.265/MA, Rel. Min. Ari Pargendler, Rel. p/ Acórdão Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 18.12.2014, DJe 26.02.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004901-53.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADA: GABRIELA CAMPANHARO PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Gabriela Campanharo Pereira, aprovada no processo seletivo inaugurado pelo Edital n.º 006/2023 para exercer a função de docência no cargo de Professor MaPA - Educação Infantil, impetrou Mandado de Segurança (n.º 5002916-02.2025.8.08.0048) como meio de impugnar sua eliminação do certame, a qual teria sido indevida, já que o atestado médico que apresentou quando convocada não atenderia às exigências do edital.

A MM.ª Juíza
a quo
se convenceu da presença dos requisitos necessários e, por isso, concedeu a medida liminar postulada na petição inicial nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para DETERMINAR ao Município de Serra a reinclusão da autora (GABRIELA CAMPANHARO PEREIRA CPF n.º 091.813.257-62) no concurso público objeto do edital 01/2025, possibilitando a sua participação nas demais fases do certame, inclusive, no curso de formação, observada a ordem de classificação.”

Inconformado com a conclusão ora mencionada, o Município de Serra argumenta, nas razões do recurso em julgamento (id 12971798), como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que o motivo da exclusão da Agravada do certame (apresentação de laudo médico não subscrito por Médico do Trabalho e, após a correção da falha, a comprovação extemporânea) é legítima e fundada nas regras previstas no edital.

Com estas informações a respeito dos fatos que envolvem a causa em julgamento, necessário destacar, em início de fundamentação, que a eliminação da Agravada foi motivada (id 62113963 do processo originário) pelo não atendimento ao item 12.8, inciso XIX do Edital n.º 006/2023, o qual assim estabelece:

“12.8. Todos os candidatos convocados para autuação do processo eletrônico deverão enviar obrigatoriamente, no período e horário definidos em edital de Convocação disponível no site http://www.serra.es.gov.br/concursos, via http://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/portal/login.aspx, todos os documentos comprobatórios legíveis, digitalizados no formato PDF, preservando sua forma e conteúdo, conforme discriminado abaixo:

(...).

XIX. atestado médico de aptidão física e mental expedido por médico do trabalho (validade de 60 dias) para o cargo pleiteado.”

Já o “
atestado de saúde ocupacional
” (id 62113962 do processo originário) acostado à petição inicial, além de elaborado em Clínica de Segurança e Medicina do Trabalho, teve a qualificação médica - do profissional Médico que a firmou - devidamente atestada após a eliminação da Agravada (id 62113964 do processo referência).

Essas circunstâncias revelam,
data venia
, que a Agravada atendeu ao requisito editalício pertinente ao atestado de aptidão física e mental, ao passo que, assim como entendeu a MM.ª Juíza
a quo
, a postura da Administração, ao proceder com a eliminação da candidata do certame, privilegiou rigor formal que, ao fim, acabou por se tornar medida desarrazoada.

A Magistrada
a quo
, aliás, citou julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, à luz do princípio da razoabilidade, afastou eliminação de candidato em concurso público pelo mero equívoco na etapa de juntada de documentos. Neste sentido:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS. CANDIDATO APROVADO NAS FASES OBJETIVA E SUBJETIVA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EXIGIDO NO EDITAL. CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO EMITIDA PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a. REGIÃO. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO NO MOMENTO POSTERIOR. RECURSO PROVIDO. 1. In casu, o candidato, regularmente aprovado nas fases objetiva e subjetiva para o concurso de Outorga de Delegações de Serviços de Notas e de Registros, por equívoco, apresentou certidão negativa emitida pelo Tribunal Regional Federal da 1a. Região, enquanto as certidões exigidas seriam da Justiça Federal de Primeira Instância. 2.
Não se desconhece que o Edital é a lei do concurso, que deve estabelecer normas garantidoras do tratamento isonômico e impor a igualdade de condições para o ingresso no serviço público. 3. Entretanto, não se considera razoável a exclusão do candidato do certame, em virtude de um equívoco, totalmente desculpável, uma vez que é inteiramente admissível a apresentação da referida certidão negativa em momento posterior, qual seja, na data da nomeação ou até mesmo da posse
. 4. Ressalte-se, em apoio a tese expendida, que o entendimento desta Corte Superior é de que, até mesmo a exigência de diploma ou habilitação legal para o exercício de cargo público, somente pode ser feita na data da posse - inteligência da Súmula 266/STJ. 5. Recurso em Mandado se Segurança a que se dá provimento. (RMS n. 39.265/MA, relator Ministro Ari Pargendler, relator para acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/12/2014, DJe de 26/2/2015). (Sem grifo no original).

Ademais, a Agravada também demonstrou (id 62113966 do processo originário) que já presta serviços, sempre em caráter temporário, ao Município Agravante, circunstância que também evidencia a aptidão física e mental para exercício da função em que foi aprovada no processo seletivo.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso